Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707380-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CZM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema 1.266). Referido paradigma foi julgado pela Corte Suprema e a sua ementa é a seguinte: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025) (g.n.). O acórdão combatido, por sua vez, concluiu que (ID 58908568): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA. CTN ART. 166. JURISPRUDÊNCIA. INAPLICÁVEL. TEMA 1266 DO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO MINISTRO RELATOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. DIFAL. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 3, DA LC 190/2022. ADI’S N° 7.066/DF, ADI 7.070/DF E ADI 7.078/CE. CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DO EXERCÍCIO. PRAZO DE NOVENTA DIAS. LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL INSTITUIDORA DO DIFAL. JURISPRUDÊNCIA. TEMA DE RG N° 1.094 STF (RE N° 1.221.330). VÁLIDA. EFICAZ APÓS LC N° 190/2022. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA SEGURANÇA. SÚMULA STF 626. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A pretensão principal da Impetrante é ter afastada a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 e, subsidiariamente, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da LC n.o 190/2022. 2. Nos tributos indiretos, cabe ao contribuinte de jure a incumbência do cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois não se discute o pagamento indevido do tributo. Em verdade, o Mandamus visa afastar a incidência do tributo para operações futuras, quando sequer haveria o fato gerador, quanto mais a constituição do crédito tributário e seu pagamento. Assim, a impetrante detém a legitimidade para manejar o remédio constitucional. 2.1 A exigência do recolhimento do DIFAL repercute na esfera patrimonial da Impetrante, além de possibilitar outros atos administrativos, sobretudo constritivos, que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade exercida pela Impetrante. 3. Não há óbice à continuidade do presente julgamento, tendo-se em vista a ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Relator daquele Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema RG 1266 STF). 5. O DIFAL-ICMS tem previsão no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. 6. Para atender a diretriz estabelecida pelo STF no julgamento Tema RG no 1.093 e ADI 5.464, foi editada a Lei Complementar Federal n.° 190/2022, que assim prevê no artigo 3o acerca da vigência das normas nela contidas: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” 7. No julgamento conjunto das ADI’s n° 7.066/DF, ADI 7.070/DF e ADI 7.078/CE, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 8. O Mandado de Segurança não é cabível como sucedâneo de ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF). 8.1 Todavia, é imperioso reconhecer o direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança (Súmula 213 do STJ e ERESP 1.770.495 – RS). 9. Nos termos da Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, “a suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”. 10. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 11. Deu-se parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72